Tribunal: TJDFT
Processo: 0007903-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007903-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a manifestação do DF de ID: 39717945, esclareça o SINDIRETA se há nos autos decisão preclusa fixando o limite da RPV em 10 (dez) salários mínimos. Após, decidirei os pedidos de ID: 38569873. Brasília, 30 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador